Tribunal: STJ
Processo: 0166027-96.2012.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 18996 - DF (2012/0166027-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
IMPETRANTE
: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES MACHADO E OUTRO(S) -
DF016252
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA
CONFERIDA COM BASE NA PORTARIA N. 1.104/1964.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO
TEMA N. 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA.
CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE. CANCELAMENTO
DO ATO DE ANISTIA SEM APRECIAÇÃO DA
COMISSÃO DE ANISTIA. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL.
PRECEDENTES.
Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do
1.
STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão
do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015 - CPC
/2015.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
2.
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema n. 839, fixou a seguinte
tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104
/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas.".
Em razão do referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça
3.
adequou a sua jurisprudência e passou a entender que, "de
acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo
violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do
ato de anistia pela administração pública, mesmo quando
Documento eletrônico VDA48062600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: ae275003-2b90-42c7-b1be-e20573cc320c

decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999"
(MS 19.070/DF, rel. p/ acórdão Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, DJe de
). Logo, é imperativa a
27/3/2020
aplicação do Tema n. 839, a fim de afastar a decadência.
Precedentes.
Em relação às arguições de irregularidades no processo
4.
administrativo de revisão de anistia, não se vislumbra prova
pré-constituída a demonstrar a alegada inobservância ao direito
do contraditório e ampla defesa do particular. Precedentes.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte está consolidada
5.
no sentido de que é causa de nulidade a ausência de
participação da Comissão de Anistia no procedimento de
revisão de anistia política. Precedentes.
Juízo de retratação exercido em relação aos acórdãos
6.
constantes às fls. 1.189/1.200 e 1.349/1.352, para torná-los
sem efeito. Decadência afastada. Segurança concedida pela
pretensão remanescente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, em juízo de
retratação, afastar a decadência e conceder a segurança, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48062600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: ae275003-2b90-42c7-b1be-e20573cc320c

MANDADO DE SEGURANÇA No 18996 - DF (2012/0166027-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
IMPETRANTE
: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES MACHADO E OUTRO(S) -
DF016252
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA
CONFERIDA COM BASE NA PORTARIA N. 1.104/1964.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO
TEMA N. 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA.
CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE. CANCELAMENTO
DO ATO DE ANISTIA SEM APRECIAÇÃO DA
COMISSÃO DE ANISTIA. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL.
PRECEDENTES.
Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do
1.
STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão
do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015 - CPC
/2015.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
2.
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema n. 839, fixou a seguinte
tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104
/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas.".
Em razão do referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça
3.
adequou a sua jurisprudência e passou a entender que, "de
acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo
violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do
ato de anistia pela administração pública, mesmo quando
decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999"
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

(MS 19.070/DF, rel. p/ acórdão Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, DJe de
). Logo, é imperativa a
27/3/2020
aplicação do Tema n. 839, a fim de afastar a decadência.
Precedentes.
Em relação às arguições de irregularidades no processo
4.
administrativo de revisão de anistia, não se vislumbra prova
pré-constituída a demonstrar a alegada inobservância ao direito
do contraditório e ampla defesa do particular. Precedentes.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte está consolidada
5.
no sentido de que é causa de nulidade a ausência de
participação da Comissão de Anistia no procedimento de
revisão de anistia política. Precedentes.
Juízo de retratação exercido em relação aos acórdãos
6.
constantes às fls. 1.189/1.200 e 1.349/1.352, para torná-los
sem efeito. Decadência afastada. Segurança concedida pela
pretensão remanescente.
RELATÓRIO
):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Lobato
Bahia, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na
edição da Portaria n. 1.944, de
, a qual anulou
4/9/2012
a Portaria n.
3.435, de
, que reconhecera o impetrante como anistiado
22/11/2005
político, com esteio na Portaria n. 1.104-GM3/1964.
Em suas razões, alega, em suma: i) a decadência do direito da
Administração de anular a portaria de anistia; e ii) a falta de
competência da Advocacia-Geral da União - AGU e Grupo de Trabalho
Interministerial para realizar qualquer ato de revisão/anulação de anistia,
cuja competência é exclusiva da Comissão de Anistia, nos termos da Lei
n. 10.559/2002.
Em um primeiro momento, a Primeira Seção, à unanimidade,
concedeu a segurança, para declarar a nulidade do ato impugnado e
restabelecer a condição do impetrante como anistiado político, ao
fundamento de que, entre a Portaria que concedeu a anistia ao
impetrante e a que a anulou, transcorreu lapso superior a 7 (sete) anos,
restando configurada decadência por parte da administração pública
para revisar o ato concessivo da anistia (fls. 1.189/1.200).
Porém, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.388-
RG/DF, paradigma do Tema n. 839, pelo Supremo Tribunal Federal, a
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

Vice-Presidência desta Corte Superior devolveu os autos, para eventual
juízo de retratação, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015.
É o relatório.
VOTO
):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator

Como relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra ato
do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na anulação da
Portaria Ministerial n. 3.435, de
, que reconhecera o
22/11/2005
impetrante como anistiado político.
Após a concessão da ordem por este STJ e o julgamento do Tema
n. 839 pelo STF, os autos retornaram ao Colegiado para o exercício de
juízo de retratação, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese:
No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e
a não devolução das verbas já recebidas.
O referido precedente está assim ementado:
Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo.
Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração
pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com
devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do
art. 8o do ADCT. Não comprovação de ato com motivação
exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da
segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de
tese.
1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8o do ADCT, assim como os
diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares
que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas
atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos
cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na
legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço
militar (Portaria no 1.104- GM3/64).
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva
bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato,
haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no
9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez
demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com
observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser
consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da
Lei no 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos
. Precedentes.
preceitos previstos na Constituição Federal de 1988
4. Recursos extraordinários providos.
5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro
de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817338,
relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe:
16/10/2019
).
31/7/2020

Em razão do referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça
adequou a sua jurisprudência e passou a denegar a ordem em casos
como tais, ao fundamento de que, "de acordo com a orientação do
Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é
possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo
quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999"
(MS 19.070/DF, rel. p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe de
).
27/3/2020
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DESEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PERCEBIDAS PELO PARTICULAR.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 839/STF. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1) No caso dos autos, a impetrante relata que seu pai foi declarado anistiado
político. Alega, em síntese, que ocorreu a decadência do prazo para a
Administração rever o ato anistiador em razão do transcurso do prazo de
cinco anos entre a concessão da anistia e a edição do ato coator impugnado
no presente mandado de segurança, bem como a absoluta boa-fé do
impetrante ao apresentar a declaração de perseguido político, nos termos dos
art. 53 e 54 da Lei 9.784/99.
2) A Primeira Seção do STJ, ainda em agosto de 2013, havia concedido a
ordem sob o fundamento de que houve decadência da autotutela
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

administrativa para revisar a concessão de anistias a militares afastados com
base na Portaria n. 1.104-GM2/1964.
3) A interposição recurso extraordinário, o qual ficou - ao fim e ao cabo -
sobrestado até o final de 2022, motivou a determinação da Vice-Presidência
do STJ pelo retorno dos autos à Primeira Seção para eventual juízo de
retratação.
4) Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 817.338
/DF (Tema 839), submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que
decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se possível à
Administração Pública instaurar procedimento de revisão das anistias
concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no1.104-GM3
/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via administrativa, o
devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas.
5) Apesar do afastamento da decadência da autotutela administrativa, entre os
pedidos do mandado de segurança está a condenação do Poder Público à
obrigação de não fazer (impor ao particular o dever de restituir valores já
percebidos). A esse respeito, o STF, na definição do Tema n. 839/STF,
também fixou a tese de que o particular não tem a obrigação de devolver os
valores percebidos a título de anistia.
6) Ordem parcialmente concedida com base no art. 1040, II, do CPC/2015.
(MS n. 19.526/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
, grifei.)
28/2/2024
11/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
839/STF
ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO
EFETUADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 839 em repercussão
geral, emitiu a tese de que, "no exercício de seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro
de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (RE 817.338
/DF, relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de
).
30/7/2020
2. No julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que "o decurso do
lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para
inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista
que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99
autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no
âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido
processo legal, a má-fé do beneficiário".
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

3. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF
com o acórdão ora submetido a juízo de retratação, há conclusões
divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento
de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato quando
se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto.
4. Quanto ao pedido remanescente, a Primeira Seção desta Corte, com
base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
817.338/DF, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias
concedidas com base na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que
tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando,
contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a
condução irregular pela administração" (MS 18.682/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
,
14/6/2023
DJe de
).
20/6/2023
5. Juízo de retratação efetuado. Decadência afastada. Denegação da
ordem quanto à pretensão remanescente.
(MS n. 18.914/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2024
4/3/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO DE PORTARIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA TESE N. 839/STF.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À LEI N. 9.784
/1999 E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA.
I - Retorno dos autos ao Colegiado para o exercício de juízo de
retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.
II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n.
839, fixou a seguinte tese: "No exercício do seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964,
quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente
política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo,
o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas".
III - Causa de pedir remanescente.
IV - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de
direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.
V - Ausência de elementos aptos a desconstituir as informações da
autoridade coatora sobre a notificação e a apresentação de defesa no
procedimento administrativo.
VI - Juízo de retratação exercido. Segurança denegada, em aplicação à
tese fixada em repercussão geral.
(MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
20/6/2023

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF.
OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
N.
660/STF.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
DECADÊNCIA
AFASTADA. TEMA N. 839/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do
STF, QO no Ag n. 791.292/PE).
2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que
foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute
adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339
/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
3. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
4. "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e
a não devolução das verbas já recebidas" (Tema n. 839 do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RE no AgInt na TutPrv na ExeMS n. 17.679/DF, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/9/2023
.)
15/9/2023

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DESEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA
DAADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
TEMA 839/STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1) No caso dos autos, o impetrante relata que foi declarado anistiado
político pela Portaria 2.305/2003 do Ministro de Estado da Justiça, na
qual foi concedida reparação econômica de caráter indenizatório, em
prestação mensal, permanente e continuada, com fundamento na Lei
10.559/2002. Alega, em síntese, que ocorreu a decadência do prazo para
a Administração rever o ato anistiador em razão do transcurso do prazo
de cinco anos entre a concessão da anistia e a edição do ato coator
impugnado no presente mandado de segurança, bem como a absoluta
boa-fé do impetrante ao apresentar a declaração de perseguido político,
nos termos dos art. 53 e 54 da Lei 9.784/99.
2) A Primeira Seção do STJ, ainda em agosto de 2013, havia concedido
a ordem sob o fundamento de que houve decadência da autotutela
administrativa para revisar a concessão de anistias a militares afastados
com base na Portaria n. 1.104-GM2/1964.
3) A interposição recurso extraordinário, o qual ficou - ao fim e ao cabo
- sobrestado até o final de 2022, motivou a determinação da Vice-
Presidência do STJ pelo retorno dos autos à Primeira Seção para
eventual juízo de retratação.
4) Como destacado pelo parecer do Ministério Público Federal,
"Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 817.338
/DF (Tema 839), submetido à sistemática da repercussão geral, ainda
que decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se
possível à Administração Pública instaurar procedimento de revisão das
anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

no1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via
administrativa, o devido processo legal e a não devolução das verbas
recebidas."
5) Consequentemente, a declaração de decadência antes proferida pela
Primeira Seção deve ser reformada, pois o único fundamento
apresentado na inicial para justificar direito líquido e certo não foi
acolhido.
6) Ordem denegada com base no art. 1040, II, do CPC/2015.
(MS n. 20.099/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/5/2023
29/5/2023

Nesse panorama, é de se concluir que o acórdão anteriormente
proferido pela Primeira Seção desta Corte, que declarou a ocorrência da
decadência, contraria o disposto no Tema 839, devendo, portanto, ser
reformado, a fim de afastar a decadência para a revisão da Portaria
anistiadora.
Não obstante, verifica-se que o impetrante, na petição inicial da
impetração, suscitou, além da decadência do ato administrativo, a
nulidade do procedimento diante da falta do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa e da usurpação da competência da
Comissão de Anistia.
Na oportunidade, asseverou "ao obstar a produção de provas
requerida pelo Impetrante, houve, no curso do processo administrativo
de anulação, violação aos princípios do devido processo legal (artigo 5o,
LIV, CF) e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF), bem como violação aos
artigos 35 e 38 da Lei n.o 9.784/99".
Como já mencionado, o entendimento externado pelo STF nos
autos do RE 817.338/DF, sob regime de repercussão geral, facultou à
administração a revisão dos atos concessivos de anistia política a cabos
da Aeronáutica. Nada obstante, é igualmente certo que ao exercício
desse direito foram impostos limites de índole constitucional, os quais,
não sendo observados, eivam de nulidade o procedimento de revisão A
esse respeito, a Primeira Seção desta Corte, com base no entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF, ao
examinar procedimentos de revisão das anistias concedidas com base na
Portaria n. 1.104/GM-3/1964, entendeu que tais processos não podem
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação
genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular
pela administração.
No caso em tela, o impetrante, não obstante alegue irregularidades
no processo administrativo de revisão de anistia, não juntou aos autos
cópia integral do procedimento, limitando-se a colacionar alguns
documentos, os quais não são suficientes a demonstrar a alegada
nulidade do procedimento, especialmente considerando a comprovação
da notificação pela autoridade coatora, a apresentação de defesa pelo
anistiado e a devida justificativa para o indeferimento das provas
testemunhais requeridas.
Nesse contexto, considerando que a impetração de mandado de
segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado
mediante prova pré-constituída, não há como se reconhecer a
inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo de revisão
da anistia em discussão.
Nesse sentido são os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
839/STF
ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO
EFETUADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o Tema 839 em repercussão geral, emitiu a
tese de que, "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado
da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-
se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo
legal e a não devolução das verbas já recebidas" (RE 817.338/DF,
relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, D Je de
). 2. No
30/7/2020
julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que "o decurso do lapso
temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a
Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a
ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99 autoriza a
anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do
procedimento administrativo, com observância do devido processo
legal, a má-fé do beneficiário". 3. Ao que se verifica do cotejo das
razões de decidir do Tema 839/STF com o acórdão ora submetido a
juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos
não impede a revisão do ato quando se apurar eventual má-fé, o aresto
aplica a decadência ao caso concreto. 4. Quanto ao pedido
remanescente, a Primeira Seção desta Corte, com base no entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF, ao
analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas com base
na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não
podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a
alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução
irregular pela administração" (MS 18.682/DF, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/6/2023
20/6/2023
). 5. Juízo de retratação efetuado. Decadência afastada. Denegação da
(MS n. 18.914/DF, relator
ordem quanto à pretensão remanescente.
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
28/2/2024
4/3/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839. RE 817.338/DF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
REVISÃO.
NOTIFICAÇÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
VIOLAÇÃO À LEI N. 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
SEGURANÇA DENGADA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo
Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal
será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n.
839, fixou a seguinte tese: "No exercício do seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964,
quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente
política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo,
o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". III -
Causa de pedir remanescente. IV - A impetração de mandado de
segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado
mediante prova pré- constituída. V - Insuficiência das provas juntadas
para demonstrar a alegada nulidade do procedimento administrativo de
revisão de anistia, especialmente considerando a comprovação da
. VI - Não apresentação de
notificação pela Autoridade Coatora
argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em
regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no MS n. 27.216/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
15/8/2023
17/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO DE PORTARIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA TESE N. 839/STF.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À LEI N. 9.784
/1999 E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Retorno dos autos ao
Colegiado para o exercício de juízo de retratação, nos termos do art.
1.040, II, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido à sistemática da
repercussão geral sob o Tema n. 839, fixou a seguinte tese: "No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas". III - Causa de pedir
remanescente. IV - A impetração de mandado de segurança pressupõe a
existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-
constituída. V - Ausência de elementos aptos a desconstituir as
informações da autoridade coatora sobre a notificação e a apresentação
VI - Juízo de retratação
de defesa no procedimento administrativo.
exercido. Segurança denegada, em aplicação à tese fixada em
repercussão geral. (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
14/6/2023
20/6/2023

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DESEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA
DAADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
TEMA 839/STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1) No caso dos autos, o
impetrante relata que foi declarado anistiado político pela Portaria 2.322
/2003 do Ministro de Estado da Justiça, na qual foi concedida reparação
econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e
continuada, com fundamento na Lei 10.559/2002. Alega, em síntese,
que ocorreu a decadência do prazo para a Administração rever o ato
anistiador em razão do transcurso do prazo de cinco anos entre a
concessão da anistia e a edição do ato coator impugnado no presente
mandado de segurança, bem como a absoluta boa-fé do impetrante ao
apresentar a declaração de perseguido político, nos termos dos art. 53 e
54 da Lei 9.784/99. 2) A Primeira Seção do STJ, ainda em agosto de
2013, havia concedido a ordem sob o fundamento de que houve
decadência da autotutela administrativa para revisar a concessão de
anistias a militares afastados com base na Portaria n. 1.104-GM2/1964.
3) A interposição recurso extraordinário, o qual ficou - ao fim e ao cabo
- sobrestado até o final de 2022, motivou a determinação da Vice-
Presidência do STJ pelo retorno dos autos à Primeira Seção para
eventual juízo de retratação. 4) Como destacado pelo parecer do
Ministério Público Federal, "Consoante decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no bojo do RE 817.338/DF (Tema 839), submetido à
sistemática da repercussão geral, ainda que decorrido o prazo
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se possível à Administração
Pública instaurar procedimento de revisão das anistias concedidas a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no1.104-GM3/1964,
desde que comprovada a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via
administrativa, o devido processo legal e a não devolução das verbas
recebidas." 5) Consequentemente, a declaração de decadência antes
proferida pela Primeira Seção deve ser reformada; de modo que a
concessão da ordem, afastada a decadência da autotutela administrativa,
depende - agora - de prova pré-constituída capaz de atestar que a revisão
da anistia não foi precedida de processo administrativo em que se
observou o direito ao contraditório e à ampla defesa do particular. 6) O
exame dos autos, porém, não revela vício de legalidade no ato
impugnado, porque o ato de revisão foi precedido de processo
administrativo no qual não se revela máculas no direito à ampla defesa e
. 7) Ordem denegada com base no art. 1040, II, do CPC
ao contraditório
/2015. (MS n. 19.434/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
24/5/2023
29/5/2023

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO
POLÍTICO. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO DE PORTARIA
DE ANISTIA, CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA
1.104/GM3/64. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839/STF). RETORNO DOS
AUTOS À PRIMEIRA SEÇÃO, PARA FINS DO ART. 1.040, II, DO
CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CAUSA DE
PEDIR REMANESCENTE. ART. 1.041, § 1o, DO CPC/2015.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, NA VIA MANDAMENTAL.
PRECEDENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
SEGURANÇA
DENEGADA. I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Adair de Freitas, contra ato do Ministro de Estado da Justiça,
consubstanciado na Portaria 302, de
, que anulou a Portaria
28/01/2013
3.437, de
, em que reconhecida a sua condição de anistiado
22/11/2004
político e concedidas as consequentes reparações econômicas, com base
na Portaria 1.104- GM3/64, da Força Aérea Brasileira. A inicial da
presente ação mandamental não se limita à alegação de que a Portaria
1.104/GM3/64 seria ato de exceção, de natureza exclusivamente
política, e de que há decadência do direito de a Administração revisar o
ato de concessão de anistia do impetrante. Sustenta a inicial, ainda, a
inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo
administrativo de revisão da anistia, eis que "o interessado, ora
Impetrante, teve uma única oportunidade de se manifestar no processo
administrativo, por meio da apresentação de sua defesa. Contudo, os
argumentos apresentados em sua peça de resistência sequer foram
consideradas, as provas que requereu foram negadas e ato continuo à
apresentação da defesa o processo foi levado à julgamento. Assim, não
lhe foi proporcionado a oportunidade de apresentar documentos ou
produzir as provas dos fatos alegados (...) não [lhe] foi dada a
oportunidade de se manifestar ao final da instrução, conforme determina
o art. 44 da Lei 9.784/99", e que "o Impetrante não foi nem mesmo
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

intimado
do
resultado
do
processo
administrativo,
ficando
absolutamente impedido de recorrer de sua decisão, da qual só tomou
conhecimento com a edição da portaria que anulava o ato administrativo
que lhe conferiu a condição de anistiado". II. A Primeira Seção do STJ,
inicialmente, concedeu a segurança, reconhecendo a ocorrência da
decadência do direito de anulação da Portaria concessiva de anistia,
quando transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art.
54, caput, da Lei 9.784/99, entre a Portaria concessiva da anistia e a
Portaria que a anulou. III. Sobre a matéria, posteriormente, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839/STF),
submetido ao rito de repercussão geral, firmou tese no sentido de que,
"no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e
a não devolução das verbas já recebidas" (STF, RE 817.338/DF, Rel.
Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, D Je de
).
31/07/2020
IV. O Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu entendimento
anterior, em face do decidido no RE 817.338/DF, firmando posição no
sentido de que, "de acordo com a orientação do Pretório Excelso,
ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do
ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o
prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999" (STJ, MS 19.070/DF,
Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, D Je
de
). V. Concluiu o STF, no RE 817.338/DF, sob o regime
27/03/2020
de repercussão geral, que "a Constituição Federal de 1988, no art. 8o do
ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não
contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição,
demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de
motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram
licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por
alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria no 1.104-GM3
/64)", situação do impetrante. Em hipótese como a dos autos, entendeu a
Suprema Corte que se trata de situação flagrantemente inconstitucional,
ofensiva ao art. 8o do ADCT da CF/88, que não deve ser consolidada
pelo decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99.
Nesse sentido, em juízo de retratação: STJ, MS 18.442/DF, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, D Je de
;
18/11/2022
MS 20.163/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
SEÇÃO, D Je de
; MS 20.187/DF, Rel. Ministro MANOEL
14/10/2022
ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região),
PRIMEIRA SEÇÃO, D Je de
. VI. Dessa forma, deve ser
16/08/2022
realizado o devido juízo de retratação do acórdão anteriormente
proferido pelo STJ, no aludido tópico, ante a possibilidade de revisão da
Portaria de anistia do impetrante, afastando- se a decadência. No
entanto, tendo o acórdão, ora em reexame, analisado tão somente a
alegada decadência, há de ser apreciada causa de pedir remanescente,
nos termos do art. 1.041, § 1o, do CPC/2015. VII. O mandado de
segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-
constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a
evidenciar o alegado direito líquido e certo. Sobre o tema, conforme
deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, "nesta via não se trabalha
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e
incontroversos. A discussão deve orbitar somente no campo da
aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as
provas pré-constituídas acostadas aos autos" (STJ, AgInt no RMS
51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, D
Je de
). Ademais, "se o propósito do impetrante era apontar
28/04/2021
quebra do devido processo legal e da ampla defesa, seria necessário que
trouxesse aos autos cópia integral dos autos do procedimento
administrativo impugnado, o que não ocorreu" (STJ, AgInt no MS
20.312/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
D Je de
). VIII. In casu, o impetrante alega irregularidades
24/05/2021
no processo administrativo de revisão de anistia, sem juntar cópia
integral do procedimento, de molde a comprovar as suas alegações,
demonstrando o alegado cerceamento de defesa, com a efetiva ausência
de sua intimação do resultado do processo, impedindo-o de recorrer, não
juntando, ainda, o teor da alegada decisão de indeferimento das provas
por ele requeridas, ou prova de que não lhe fora oportunizada a
manifestação, ao final da instrução, de tal modo a conduzir à conclusão
.
de que ocorrera o alegado abuso ilegal, por parte da Administração
Precedente da Primeira Seção, em caso análogo: STJ, AgRg no MS
20.071/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, D Je de
.
19/12/2022
IX. Nesse contexto, após juízo de retratação, para afastar a decadência
para a revisão da Portaria anistiadora, em consonância com a tese
firmada pelo STF, no bojo do RE 817.338/DF, sob o rito de repercussão
geral, denega-se a segurança, inclusive ante a causa de pedir de
inobservância do contraditório e da ampla defesa, no processo de
revisão da anistia. (MS n. 19.766/DF, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
10/5/2023
17/5/2023

Defende, ainda, a ilegalidade do ato, em razão da competência
para examinar os requerimentos de anistia política é exclusiva da
Comissão de Anistia, não tendo a AGU e o Grupo de Trabalho
Interministerial prerrogativa para tanto.
No caso, evidencia-se que a autoridade coatora anulou a Portaria
Ministerial n. 3.435, de
, que declarou o impetrante anistiado
22/11/2004
político, com fundamento no voto "decorrente do procedimento de
" (fl. 103, e-STJ, grifo
revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial
nosso).
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de que, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
dispositivos da Lei n. 10.559/2002, cabe exclusivamente à Comissão de
Anistia o exame dos requerimentos de anistia política e de suas
respectivas revisões.
Além de as atividades do Grupo de Trabalho Interministerial
estarem adstritas a estudos prévios, a referida competência da Comissão
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

não é delegável, de forma que a ausência de participação desse órgão é
causa de nulidade do procedimento de revisão de anistia política.
A propósito, no mesmo sentido (grifos nosso):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO
ORDINÁRIO.
HABILITAÇÃO.
JUÍZO
DE
ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA.
PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839. RE
817.338/DF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O ATO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE PEDIR
REMANESCENTE.
AUSÊNCIA
DE
PARTICIPAÇÃO
DA
COMISSÃO DE ANISTIA. NULIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - A Primeira Seção desta Corte, em julgamento realizado no dia
19.9.2023, acolheu Embargos de Declaração com efeitos modificativos,
para extinguir Mandado de Segurança em razão do óbito do Impetrante.
II - Em sede de Recurso Ordinário, o Supremo Tribunal Federal
determinou o retorno dos autos a esta Corte para assegurar a habilitação
dos sucessores, porquanto "o efeito financeiro do reconhecimento da
condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar
o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual".
III - Deferida a habilitação, deve-se reestabelecer a inteligência do
acórdão de mérito tornado sem efeito pelos aclaratórios.
IV - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 839, da
Repercussão Geral, julgando o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, e
adotando entendimento contrário à orientação anteriormente prevalente
no âmbito desta Corte Superior, fixou a seguinte tese:
"No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e
a não devolução das verbas já recebidas".
V - A Lei n. 10.559/2002 criou a Comissão de Anistia e atribuiu-lhe
competência para examinar os requerimentos de anistia política e
assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
VI - A partir de uma interpretação lógico-sistemática dos dispositivos da
Lei n. 10.559/2002, conclui-se não haver razão para entender facultativa
a participação da Comissão de Anistia no exame do requerimento inicial
de anistia política, e da revisão correspondente.
VII - A competência da Comissão de Anistia, estabelecida em lei, não
pode ser afastada ou reduzida mediante portaria, razão pela qual a
ausência de participação desse órgão é causa de nulidade do
procedimento de revisão de anistia política. Precedentes.
VIII - Segurança concedida.
(MS n. 19.189/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2024
30/8/2024

Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA.
CABOS DA AERONÁUTICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA
COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE.
1. Retorno dos autos ao Colegiado para o exercício de juízo de
retratação, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de Processo
Civil de 2015.
2. Em um primeiro momento, a Primeira Seção desta Corte Superior,
ainda em março de 2014, havia concedido a segurança ao fundamento
de que ocorrera decadência da autotutela administrativa para revisar a
concessão de anistias a militares afastados com base na Portaria n.
1.104-GM2/1964.
3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas".
4. Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adequou a sua
jurisprudência para denegar a ordem no sentido de que "de acordo com
a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8o da
ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração
pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n.
9.784/1999" (MS 19.070/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, DJe de
).
27/03/2020
5. Acerca da argumentação de que "a usurpação da competência da
Comissão de Anistia pelo Grupo de Trabalho Interministerial - GTI
torna nulo todo o procedimento de anulação da anistia", de fato, esta
Corte Superior tem concedido a segurança, uma vez que a nulidade do
ato coator de cancelamento da anistia não foi submetido ao prévio crivo
Precedentes: MS n. 19.694/DF, relatora
da Comissão de Anistia.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
,
9/8/2023
DJe de
; MS n. 20.204/DF, relator Ministro Paulo Sérgio
15/8/2023
Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
10/5/2023
16/5/2023
6. Juízo de retratação efetuado. Decadência afastada. Concessão da
ordem pela pretensão remanescente.
(MS n. 19.195/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2024
10/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ANISTIA POLÍTICA.
CANCELAMENTO DO DIREITO ANISTIÁRIO SEM PRÉVIA
APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ANISTIA. NULIDADE.
RECURSO ACOLHIDO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles sejam
emprestados efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

2. Ocorrência de omissão quanto ao tema remanescente apontado na
inicial do mandado de segurança, qual seja, a nulidade do ato que
cancelou a anistia do impetrante diante da ausência de apreciação do
caso pela Comissão de Anistia.
3. Quanto ao pedido remanescente, nos termos do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, "impõe-se a concessão da ordem, uma vez
que houve nulidade do ato coator de cancelamento da anistia, porque
não submetido ao prévio crivo da Comissão de Anistia. A questão já foi
decidida unanimemente neste Colegiado, o que dispensa maiores
(MS 19.556/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
digressões"
Primeira Seção, DJe de
).
17/2/2023
O Grupo de Trabalho
(MS 19.516/DF, relator
Interministerial estava adstrito a estudos prévios
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
).
19/12/2022
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conceder a segurança.
(EDcl no MS n. 18.453/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
5/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO
GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE
DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO EFETUADA.
CANCELAMENTO DO DIREITO ANISTIÁRIO SEM PRÉVIA
APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ANISTIA. NULIDADE.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da
pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, "no exercício de
seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104,
editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de
1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já
recebidas" (RE 817.338/DF, relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe
de
).
30/7/2020
2. No julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que "o decurso do
lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para
inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista
que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99
autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no
âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido
processo legal, a má-fé do beneficiário ".
3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário
contra o acórdão proferido em mandado de segurança que adotara a
linha de pensamento segundo a qual a administração não poderia efetuar
revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em
tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.
4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF
com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento
de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando
se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto.
5. Quanto ao pedido remanescente, nos termos do entendimento do STJ,
"impõe-se a concessão da ordem, uma vez que houve nulidade do ato
coator de cancelamento da anistia, porque não submetido ao prévio
crivo da Comissão de Anistia. A questão já foi decidida unanimemente
neste Colegiado, o que dispensa maiores digressões" (MS 19.556/DF,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
)
17/2/2023
O Grupo de Trabalho Interministerial estava adstrito a estudos prévios
(MS 19.516/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe
de
).
19/12/2022
6. Juízo de retratação efetuado. Decadência afastada. Concessão da
ordem pela pretensão remanescente.
(MS n. 20.204/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2023
16/5/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE QUE NENHUM DOS PONTOS
SUSCITADOS
NOS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
FOI
ENFRENTADO. REJEIÇÃO. ANISTIA. PROCEDIMENTO DE
ANULAÇÃO. COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE ANISTIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
A
RESPEITO
DO
OMISSÃO
FUNDAMENTO VEICULADO NA PETIÇÃO INICIAL.
CONFIGURADA.
1. A parte embargante, primeiramente, afirma que o acórdão anterior
não examinou nenhum dos pontos indicados nos primeiros aclaratórios.
Depois, chama atenção para o tema da "competência exclusiva da
Comissão para examinar a anulação do ato administrativo" - entenda-se,
o ato administrativo que anteriormente declarara a condição de
anistiado, defendendo que houve omissão a respeito.
2. Mediante a leitura do Voto condutor do acórdão que julgou os
primeiros aclaratórios, constata-se que houve valoração a respeito de
alguns dos pontos veiculados pela parte embargante, o que obsta o
acolhimento integral da pretensão ora veiculada.
3. Não obstante, efetivamente houve omissão acerca do ponto atinente à
competência da Comissão de Anistia para fins de anulação do ato
administrativo anterior.
4. Sobre o tema, consolidou-se no STJ a orientação no sentido de que
"nos processos de anulação de anistia deve ser aplicado o disposto no
art. 12 da Lei n. 10.559/2002, que prevê que os requerimentos
relacionados aos pedidos de anistia serão examinados pela Comissão de
Anistia, a qual tem exatamente a finalidade de assessorar o Ministro de
Estado em suas decisões. Não se mostra razoável que, para o
processamento, instrução e análise dos requerimentos das anistias seja
competente a Comissão (por meio do seu Conselho - órgão colegiado) e
para a revisão/anulação seja possível apenas a elaboração de Nota
Técnica por um único assessor especial da autoridade indicada como
coatora, que nem sequer integra a Comissão de Anistia nem a Força-
STJ, MS 26.496/DF, Rel. p/ acórdão
Tarefa do Ministério da MFDH" (
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 1o.7.2021.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de
efeitos infringentes, para, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC),
afastar a decadência para revisão do ato administrativo, mas conceder a
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

Segurança com base em fundamento diverso, expressamente abordado
na petição inicial.
(EDcl nos EDcl no MS n. 19.695/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2023
19/12/2023

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO.
PORTARIA DEFINITIVA DE ANULAÇÃO. OUTORGA COM MAIS
DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA
N. 839/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA. GRUPO DE TRABALHO
INTERMINISTERIAL DE REVISÃO. INCOMPETÊNCIA PARA
ANÁLISE DOS ATOS DE ANISTIA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DA COMISSÃO DE ANISTIA. VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO
PREVISTA NA LEI N. 9.784/99. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra portaria do
Ministro de Estado da Justiça que anulou ato administrativo concessivo
de anistia política fundado na Portaria n. 1.104-GM3/1964 da Força
Aérea Brasileira.
II - Ao julgar o RE n. 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de
Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas".
III - Entendeu a Corte Suprema que o decurso do prazo decadencial de 5
anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não é causa impeditiva
para revisão de ato administrativo quando constatado o seu
descompasso com a Constituição Federal. Concluiu ainda que, patente a
inconstitucionalidade do ato, permite-se à Administração o exercício do
dever-poder de anular os próprios atos, sem que isso implique em
violação do princípio da segurança jurídica. Dessa forma, uma vez que a
decisão outrora proferida pela Primeira Seção do STJ reconheceu a
ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos
há mais de 5 anos, necessário o juízo de retratação, a fim de que se
adote o posicionamento firmado pelo STF.
IV - A revisão da anistia não consiste em aplicação retroativa de nova
intepretação, mas sim de constatação de ilegalidade autorizadora de
anulação, com fundamento em erro de fato e em precedente do STF,
também contando com o embasamento legal do art. 17 da Lei n. 10.559
/2002.
V - No que tange à alegação de incompetência do Grupo de Trabalho
Interministerial - GTI para análise das questões relacionadas à anistia,
merecem acolhimento as razões do mandamus.
VI - A previsão de delegação prevista no art. 7o da Portaria n. 134/2011,
que desloca para o GTI a competência para a deflagração de todos os
procedimentos contraditórios, expedição de notificações para
apresentação de defesa e até mesmo análise e pronunciamento de mérito
- incumbência da Comissão de Anistia - vai de encontro à vedação
expressamente prevista no art. 13, III, da Lei n. 9.784/99, que proíbe a
delegação de matérias de competência exclusiva do órgão.
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

VII - Conforme entendimento do STJ, as atividades desenvolvidas pelo
GTI deveriam estar adstritas a estudos prévios, que eventualmente
poderiam ensejar a instauração do processo de revisão, mas sim serviu
de fundamento direto para a anulação. Constata-se, assim, o
extravasamento de atribuição do GTI capaz de tornar nulo o processo de
revisão.
VIII - No mais, a Primeira Seção já se manifestou no sentido de que aos
processos de revisão deve ser aplicado o art. 12 da Lei n. 10.559/2002,
que dispõe sobre o exame dos requerimentos de anistia serem
submetidos à Comissão de Anistia.
IX - Mantida a concessão da ordem, em juízo de retratação, em razão da
ausência da participação da Comissão de Anistia no processo de revisão.
(MS n. 19.516/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
14/12/2022
19/12/2022

ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
CABOS
DA
AERONÁUTICA.
ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE. DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
VIOLAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DA
COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a
sistemática da repercussão geral - Tema 839, firmou o entendimento de
que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se
ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e
a não devolução das verbas já recebidas", estabelecendo, ainda, que as
situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo
transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
2. Necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o
julgado anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de
repercussão geral, com o afastamento da decadência.
3. Nos termos do art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, "realizado o juízo de
retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem,
se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo
enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração".
4. Hipótese em que há causa de pedir remanescente, relacionada à
violação do devido processo legal, em razão da ausência de
manifestação da Comissão de Anistia no procedimento de revisão.
5. O art. 17 da Lei n. 10.559/2002, ao tratar da anulação das anistias,
prevê que, caso seja comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram
a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e
direitos assegurados por essa Lei, será o ato respectivo tornado nulo
pelo Ministro de Estado competente, em procedimento em que se
assegurará a plenitude do direito de defesa.
5. Nos processos de anulação de anistia deve ser aplicado o disposto no
art. 12 da Lei n. 10.559/2002, que prevê que os requerimentos
relacionados aos pedidos de anistia serão examinados pela Comissão de
Anistia, a qual tem exatamente a finalidade de assessorar o Ministro de
Estado em suas decisões.
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

6. Não se mostra razoável que, para o processamento, instrução e
análise dos requerimentos das anistias seja competente a Comissão (por
meio do seu Conselho - órgão colegiado) e para a revisão/anulação seja
adotado posicionamento diverso.
7. O grupo de trabalho instituído pela Portaria Interministerial n. 134
/2011 tinha como objetivo realizar apenas um estudo prévio sobre as
anistias, que não produziria efeitos concretos até a instauração de
ulterior processo administrativo. Precedentes.
8. Juízo de retratação exercido para afastar a decadência e conceder a
ordem por outro fundamento.
(MS n. 20.163/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
14/9/2022
14/10/2022

Assim, não obstante o afastamento da decadência, é de se
conceder ordem, por fundamento diverso, em razão da ausência da
participação da Comissão de Anistia no processo de revisão.
Isso posto,
em relação aos acórdãos
exerço juízo de retratação
constantes às fls. 1.189/1.200 e 1.349/1.352, tornando-os sem efeito.
Outrossim, forte no inciso II do art. 1.040 do CPC/2015, afasta-se a
decadência e concede-se a
pela pretensão remanescente, nos
segurança
termos da fundamentação supra.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48006302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:23
Código de Controle do Documento: 4436cd42-cbab-4f50-98c8-74dba7114814

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2012/0166027-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 18.996 / DF
PAUTA: 05/06/2025
JULGADO: 05/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES MACHADO E OUTRO(S) - DF016252
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Regime - Anistia Política
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, em juízo de retratação, afastou a
decadência e concedeu a segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza
de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5420565154<1551<50:1@
2012/0166027-4 - MS 18996
Documento eletrônico VDA47971588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/06/2025 17:33:17
Código de Controle do Documento: 6C4E2038-8314-4431-8B8A-54424DD3B428